Tribunal: CARF
Processo: 10880.932809/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO CAMARA FERRO RIBEIRO DE GUSMAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.932809/2013-11
RESOLUÇÃO
3002-000.406 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
M CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por voto de qualidade, converter o julgamento
em diligência à Unidade de origem, nos termos do voto condutor. Vencidas as conselheiras Neiva
Aparecida Baylon, Gisela Pimenta Gadelha e Keli Campos de Lima, que davam provimento ao
recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido na Resolução no 3002-000.389, de 20 de fevereiro de 2025, prolatada no
julgamento do processo 10880.903770/2014-13, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Gisela Pimenta Gadelha, Keli
Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira, Neiva Aparecida Baylon, Renan Gomes Rego,
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que tratou do Pedido de
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.406 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.932809/2013-11
2
Ressarcimento/Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao suposto
crédito de COFINS.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 30/04/2008
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO
NÃO COMPROVADO.
Não se admite a compensação se o contribuinte não comprovar a existência de
crédito líquido e certo.
Cientificado do acórdão recorrido - 02-70.404 -, o Sujeito Passivo interpôs Recurso
Voluntário, reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo a integral
homologação da compensação.
Aponta, em síntese, os pontos de discordância:
a) O contribuinte cumpriu com todos os requisitos exigidos para a apresentação
da declaração de compensação;
b) A declaração de compensação foi apreciada com base em dados inadequados,
visto que o DACON retificador dá sustentação ao valor de crédito ora pleiteado, e
substitui integralmente os dados correspondentes ao DACON original;
c) A retificação do DACON está prevista e autorizada pela Instrução Normativa
RFB n° 1.051, de 5 de março de 2010.
d) A valoração de crédito passível de restituição está prevista e autorizada pela
Instrução Normativa RFB n°900, de 30 de dezembro de 2008.
Nas considerações finais, registra-se, em síntese:
- inexistirem argumentos hábeis a impedir a compensação realizada peio
Requerente, sob pena do próprio Órgão Arrecadador estar chancelando ilegítima
tributação;
- o processamento do presente recurso administrativo, com o acolhimento de
suas arguições, determinando-se a homologação da compensação declarada,
encerrando-se desde logo a controvérsia instaurada nestes autos administrativos.
- demonstrada a insubsistência do indeferimento de seu pleito, requer seja
acolhido in totum o quanto alegado no presente recurso para que a Declaração
de Compensação seja novamente objeto de processamento, sendo analisado
conjuntamente com o DACON retificador, associado ao respectivo processo, e
por fim seja DEFERIDO em sua totalidade.
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.406 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.932809/2013-11
3
Por fim, destaca-se que as comunicações advindas do expediente administrativo
ora inaugurado poderão ser encaminhadas ao escritório profissional dos patronos
dos manifestantes, situado na Alameda Santos, n° 2222, 2o andar, Jardim Paulista,
Capital/SP: sem prejuízo de eventual ciência na competente repartição a se operar
através de rotineiras diligências.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado na
resolução paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever o voto vencido, que pode
ser consultado na resolução paradigma e deverá ser considerado, para todos os fins regimentais,
inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão, transcrevendo-se o
entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Entendo que o Dacon não constitui, por si só, prova capaz de confirmar a liquidez
e a certeza do direito creditório pleiteado, pois não é uma declaração que
constitui confissão de dívida e tampouco um instrumento hábil e suficiente para a
apuração dos débitos tributários declarados no período, mas apenas um
demonstrativo de apuração das contribuições, que, para sua correta aferição,
necessita de outros elementos de prova, como as notas fiscais emitidas no
período em análise.
In casu, verifico que a Recorrente realizou a retificação do seu Dacon do mês de
apuração de março de 2009 em 25/04/2013, ou seja, antes da transmissão do
PER/DCOMP n° 08524.38554.230813.1.3.04-2599 (23/08/2013) e da emissão do
despacho decisório (04/03/2014) de folha 07.
É verdade que o pedido da Recorrente, a priori, foi apreciado com base no Dacon
original que não dá mais sustentação ao valor do crédito pleiteado.
No entanto, ainda na impugnação inaugural não apresentou nenhum documento
capaz de confirmar os novos valores demonstrados no Dacon retificador, em
especial, as notas fiscais do período.
Agora no Voluntário, avança no comprometimento probatório e apresenta a
planilha com a apuração das contribuições, contendo toda a composição do
crédito e do débito, com o detalhamento por nota fiscal.
Assim, parece que a essência dos fatos supera eventuais erros de conduta formal
do contribuinte, devendo prevalecer o princípio da verdade material no processo
administrativo, a busca pela aproximação entre a realidade factual e sua
representação formal.
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.406 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.932809/2013-11
4
Todavia, por prudência, defendo sempre que a análise dessa documentação
acostada em voluntário e a aferição das notas fiscais (que, na prática, é o que
comprova o crédito) devem ser realizadas pela Fiscalização em diligência.
Por fim, não vislumbro prejuízo ao Fisco em reanalisar o caso, e é função deste,
mediante exame de escrituração contábil e fiscal, validar as informações
prestadas pelo contribuinte.
Ante o exposto, decido por converter o julgamento em diligência para a unidade
de origem de modo que seja informado e providenciado o seguinte:
(a)
analisar a planilha anexada apresentada no Recurso Voluntário de modo a
confirmar se os valores apurados constantes do demonstrativo Dacon retificador
da Recorrente correspondem aos efetivos valores devidos na competência, bem
como para proceder a verificação da existência do direito creditório pleiteado;
(b) após o confronto, identificar a efetiva existência de créditos pleiteados na
PER/DCOMP; e
(c) elaborar relatório circunstanciado e conclusivo a respeito dos procedimentos
realizados, cientificando a Recorrente para que esta, se assim lhe convier,
manifeste-se no prazo de 30 dias.
(d) retornar os autos ao CARF para julgamento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento em
diligência à Unidade de origem.
Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente Redator

Fl. 285
DF CARF MF
Original